Tribunal: TJES
Processo: 5002938-83.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA
DESCONSTITUTIVA
DE NEGÓCIO JURÍDICO.
PREJUDICIAL DE
MÉRITO
DECADÊNCIA
REJEITADA. PERMUTA. EXTRAÇÃO DE AREIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO APTA A ENSEJAR O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA REQUERIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. P
rejudicial de Mérito: Decadência.

1.1.
Como cediço, o Art. 178, II, do CC preconiza ser de 04 (quatro) anos o prazo decadencial para pleitear a anulação do negócio jurídico,
contado, no caso de erro,
do dia em que se realizou o negócio jurídico
.

1.
2.
Não obstante as alegações da recorrente,
deve ser rechaçada a alegação de decadência, tendo em vista que as escrituras públicas definitivas da permuta são datadas de
12.12.2014
(ID n° 799771 e n° 799773) e a demanda de origem foi ajuizada em
11.12.2018
(carimbo de protocolo na inicial no ID n° 799769)
, logo, 1(um) dia antes de ser alcançada pela decadência.

1.
3.
Prejudicial de mérito

REJEITADA.

2. Mérito Recursal:

2.1.
A
indisponibilidade das matrículas de todos os terrenos permutados
mostra-se indevida, tendo em vista que em sede de cognição sumária não vislumbr
a-se

erro substancial que ensejaria a anulação
do negócio jurídico celebrado (Art. 138 e ss. do CC), de modo que não resta preenchido o requisito da probabilidade do direito.

2.
2.
A
s demais alegações dos agravados
constantes na
exordial carecem de instrução probatória para melhor elucidar os fatos, principalmente no que tange
de quem seria ônus de propiciar

o acesso aos terrenos permutados
para extração de areia
.

3.
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002938-83.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO GONÇALVES e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR INTEGRALMENTE O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo
interposto por
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
, incorporadora da
FIBRIA CELULOSE S/A.
, contra r. decisão (ID n° 799790) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES., que nos autos de
Ação Declaratória
Desconstitutiva
de Negócio Jurídico
, ajuizada por
JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO GONÇALVES
e
MARLÚCIA INÊS BUFFON GONÇALVES,
deferiu a tutela provisória de urgência, para
“
determinar a indisponibilidade das matrículas tombadas sob nº 15.006 do livro 2AAB, nº 15175 do livro 2AAB, nº 14813 do livro 2AAB, nº 15.034 do livro 2AAB, nº 13712 do livro 2-AU, nº 14968 do livro 2-AAA, nº 14856 do livro 2-AAA, nº 15196 do livro 02-AAB, nº 15087 do livro 2-AAB, todas do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Aracruz, a fim de se evitar a perda do objeto da demanda”.

Em suas razões recursais (ID n°
799745), a empresa agravante
refuta que a área entregue
foi diversa da negociada e afirma que
“
após a entrega da referida área, o Sr. José Roberto invadiu e ocupou indevidamente outras áreas de propriedade da Requerida”.

Alega que tal questão já foi resolvida nos autos de ação possessória n° 005026-50.2009.8.08.0006, através de acordo homologado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES.

Aponta que a permuta foi formalizada e registrada no cartório de Aracruz/ES, em janeiro de 2009, no entanto, tal avença, instalou-se de fato desde o ano de 2002
e
“
considerando que o negócio jurídico a que se pretende anular foi ajustado há bem mais de 4 anos, certo que o direito perseguido pelo Autor está fulminado pela decadência, não havendo probabilidade de direito que autorize o deferimento da medida liminar”.

Assevera que
“
a escritura pública de permuta firmada em cartório é o documento hábil para verificar quais os termos e condições do negócio, sendo certo que a Agravante entregou a quantidade de terras ali descritas”.

Aduz que a
cláusula 10.1 da escritura estabelece que cada parte será responsável por eventuais danos causados pela utilização das áreas recebidas em permuta e por isso,
“
os alegados prejuízos (que na verdade são investimentos) foram causados pelos próprios agravados e não pela Suzano. Aliás, a Agravante não responde pelo sucesso ou risco da atividade empresarial desenvolvida pelos agravados”.

Argumenta que
“
o ônus de prova é dos agravados, na forma do art. 373, I do CPC, sendo certo que não há nenhum documento nos autos que comprove que o acordado entre as partes não é o descrito na escritura pública de permuta e que as áreas entregues divergem daquilo que foi negociado”.

Entende que
“
não se verifica nenhum vício de erro que possa macular o negócio entabulado, razão pela qual não se verifica a probabilidade do direito autoral”.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito, almeja seu provimento.

Decisão liminar no ID n° 805837, deferindo o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

Apesar de regularmente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (certidão de ID n° 1551670).

1. PREJUDICIAL DE MÉRITO: DECADÊNCIA

Sustenta a recorrente que transcorreu o prazo decadencial de 04 (quatro) anos para pleitear a anulação do negócio jurídico, conforme pretendido pelos agravados.

Em sua exordial, o recorrido postula
“a anulação das escrituras de permuta celebrados (...) com a Fibria S/A por erro quanto ao objeto do negócio (erro substancial), nos termos dos arts. 138 e seguintes do Código Civil (Lei 10.406/2002)”.

Como cediço, o Art. 178, II, do Código Civil preconiza ser de 04 (quatro) anos o prazo decadencial para pleitear a anulação do negócio jurídico, contado, no caso de erro,
do dia em que se realizou o negócio jurídico;
. Confira-se:

CC – Art. 178:

É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:
(...)

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

Não obstante as alegações da recorrente, deve ser rechaçada a alegação de decadência, tendo em vista que as escrituras públicas definitivas da permuta são datadas de
12.12.2014
(ID n° 799771 e n° 799773) e a demanda de origem foi ajuizada em
11.12.2018
(carimbo de protocolo na inicial no ID n° 799769), logo, 1(um) dia antes de ser alcançada pela decadência.

Posto isso,
REJEITO
a prejudicial de decadência.

2. MÉRITO RECURSAL:

Quanto ao mérito recursal, destaco que não vejo motivos para alterar o entendimento externado na decisão liminar de
ID n° 805837,
razão pela qual, passo a expô-lo perante este Órgão Colegiado.

O
s agravados ajuizaram demanda na origem (processo n°
0007710-30.2018.8.08.0006) relatando que são comerciantes de areia e celebraram com a agravante contratos de permutas de imóveis, através de (03) três escrituras públicas no 3° Tabelionato de Notas de Aracruz/ES.

Através de tais avenças, foi possibilitado a extração de areia dos terrenos permutados, no entanto, alegam que as áreas de terras prometidas, bem como o acesso a estas, divergem do que foi efetivamente entregue.

Apontam que a agravante deveria entregar 122 ha (cento e vinte dois hectares), contudo, apenas 104 ha (cento e quatro)é que foram efetivamente entregues.

A
firmam ainda que houve descumprimento da cláusula 10.1
do acordo celebrado,
na qual
“a FIBRIA
se responsabiliza pelos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais que a utilização da área
recebida ora em permuta vier a produzir aos SEGUNDOS PERMUTANTES ou a terceiros, no presente e no futuro, responsabilizando-se ainda a reparar os danos causados ou que vierem
a
causar
ao meio ambiente.”

Ademais, narram que tiveram gastos para construção de ponte e estrada para que pudessem transportar a areia, que totalizam 1.126.748,00 (um milhão cento e vinte e seis mil setecentos e quarenta e oito reais).

Diante de tais fatos, requereram a indisponibilidade das matrículas dos imóveis em litígios, sendo tal pleito deferido pelo julgador primevo sob os seguintes argumentos:

Ab initio, delimito o pedido urgente deduzido nos autos, a fim de determinar a indisponibilidade das matrículas tombadas sob nº 15.006 do livro 2AAB, nº 15175 do livro 2AAB, nº 14813 do livro 2AAB, nº 15.034 do livro 2AAB, nº 13712 do livro 2-AU, nº 14968 do livro 2-AAA, nº 14856 do livro 2-AAA, nº 15196 do livro 02-AAB, nº 15087 do livro 2-AAB, todas do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Aracruz, a fim de se evitar a perda do objeto da demanda.

Trata-se de demanda no bojo da qual deduz os autores pedido voltado à obtenção de tutela provisória de urgência antecipada (satisfativa), pleito emergencial esse formulado de modo incidental, para o qual, portanto, não se exige a observância de procedimento próprio.

E, independentemente da natureza da medida que ora busca os Requerentes ver concedida em caráter emergencial, de rigor que, ao examinar a possibilidade de seu deferimento, convença-se o órgão julgador, de um modo geral, e em sede de cognição sumária, quanto à probabilidade de existência do direito invocado, o risco de que possa a demora inerente ao próprio trâmite processual trazer aos suplicantes ou à situação que os envolve irremediáveis prejuízos, e, no caso específico do pleito acautelatório, que averígue a viabilidade de adoção de providências voltadas ao resguardo do resultado útil do processo, sejam relacionadas à manutenção ou mesmo à modificação imediata do estado de fato relacionado ao bem da vida ou das circunstâncias que o envolvem, para que, ao final, não venha aquele a se perder ou a sofrer maiores afrontas dos que as porventura observadas.

É assim, pois, que atualmente regula a lei adjetiva, em seu art. 300, os pressupostos autorizativos ao exame de pedidos de urgência – assim propriamente ditos, já que os fundados em evidência dispensam a demonstração quanto à existência de perigo que recaia sobre os pormenores fáticos que revolvem acerca dos pedidos ou causas de pedir objetos do pleito autoral (art. 311, do CPC/2015) –, ao dispor que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

O instituto da tutela de urgência provisória antecipada (satisfativa) requerida em caráter incidental resta previsto no art. acima mencionado e representa a possibilidade garantida ao órgão judicial de antecipar um ou vários dos efeitos prováveis da sentença de procedência dos pedidos deduzidos pelos interessados, no intuito de se tornar efetiva e eficaz a prestação jurisdicional, evitando-se que a demora da solução dos conflitos, ainda que normal em razão das formalidades essenciais do processo, possa levar à perda do direito debatido em Juízo.

Ressalte-se, ainda, que a antecipação dos efeitos da tutela somente deve ser concedida se presentes certos requisitos, previstos no art. 300 e incisos, do NCPC, quais sejam: a prova inequívoca capaz de convencer o magistrado da verossimilhança das alegações (probabilidade do direito), o fundado receio de que a demora na prestação final venha a causar ao autor dano irreparável ou de difícil reparação (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), e a inexistência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado.

Para fins de concessão de medida antecipatória, exige-se prova que, por sua própria estrutura e natureza, gere ampla convicção sobre a narrativa fática inicial, trazendo segurança suficiente acerca da probabilidade do direito postulado pelo autor, o que se traduz na verossimilhança de suas alegações.

Assim, tem-se, como prova inequívoca, aquela concludente, de caráter induvidoso, que não gere insegurança e não contenha motivo de dúvida ou de descrença ao julgador.

E, em sede de cognição sumária, a qual comporta a espécie, ante as alegações Autorais, bem como os elementos trazidos ao feito, vislumbro presente, a possibilidade de concessão do pleito antecipatório formulado, uma vez que, nos autos, há prova documental suficientemente apta a convencer este Juízo dos argumentos expendidos pelo Demandante em sua peça de Ingresso.

Conforme informado na inicial, segundo um cotejo do que está a constar dos autos, há evidências da probabilidade de existência do direito e o perigo de dano, vez que são requisitos básicos autorizadores da tutela de urgência.

Isso porque, as alegações indicadas pelo autor se demonstram através da documentação apresentada na inicial, notadamente quanto: (i) Escrituras das permutas realizadas, conforme as fls. 30/58; (ii) Escrituras que demonstram o negócio firmado, conforme as fls. 60/71; (iii) Juntada de e-mail referente as conversas entre as partes, especificamente quanto a divergência de metragem e estrada, conforme as fls. 73/100.

Dessa forma, verifica-se que o requerente demonstrou a probabilidade do direito pretendido e, inclusive, de suma importância é a necessidade da indisponibilidade das matrículas tombadas indicadas, pelo justo motivo da possibilidade de perda do objeto da presente demanda.

Além disso, não há risco de irreversibilidade da medida e, assim, a indisponibilidade das matrículas tombadas pode ser revista em qualquer tempo, sem nenhum prejuízo as partes.

Sendo assim, presentes os requisitos legais, entendo que o pedido de tutela de urgência, neste momento, merece acolhimento, no intuito de determinar a indisponibilidade das matrículas tombadas para se evitar a perda do objeto da demanda.

Não obstante as alegações do julgador primevo, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito por parte dos agravados.

Sabe-se que no contrato de permuta, os contrantes prometem a entrega de uma coisa em troca de outra, que não pode ser dinheiro.

No caso em tela, analisando a documentação que instrui o presente recurso, verifico que foram acostadas aos autos 5(cinco) escrituras públicas referentes à avença narrada na exordial.

A escritura constante nos IDs n° 799770 a n° 799771, é uma promessa de permuta, na qual a agravante promete em favor dos agravados a entrega de uma
área de 37
h
58
a
95
ca
(trinta e sete hectares, cinquenta e oito ares e noventa e cinco centiares). Já a escritura constante no ID n° 799771, também é uma promessa de permuta em que o agravante promete em favor dos agravados, a entrega de uma área de
8 h 30 a 33 ca
(oito hectares, trinta ares e trinta e três centiares). E na escritura de promessa de permuta constante nos IDs n° 799772 a n° 799773, o agravante promete em favor dos agravados, a entrega de uma área de
58 h 76 a 55 ca
(cinquenta e oito hectares, setenta e seis ares e cinquenta e cinco centiares).

Já as outras duas escrituras (IDs n° 799771 a n° 799772 e IDs n° 799773 a n° 799774), são as definitivas das permutas referentes aos terrenos de área de
8 h 30 a 33 ca
(oito hectares, trinta ares e trinta e três centiares) e de
área de 37
h
58
a
95
ca
(trinta e sete hectares, cinquenta e oito ares e noventa e cinco centiares)

Importante destacar que não se menciona a metragem dos imóveis prometido pelos agravados em favor do agravante por não ser objeto de divergência no caso em análise e que não consta escritura pública definitiva de permuta referente ao terreno de área de
58 h 76 a 55 ca
(cinquenta e oito hectares, setenta e seis ares e cinquenta e cinco centiares).

Com base em tal documentação, v
erifico que área total dos três terrenos permutados

é de
104 h
65 a 83 ca
(cento e quatro hectares, sessenta e cinco ares e oitenta e três centiares),
que corresponde à metragem que os agravados afirmam na exordial terem efetivamente recebidos pelo agravante.

Diante de tais fatos, não merece prosperar a alegação de que área total dos imóveis objeto da permuta deveria ser de 122 h (cento e vinte e dois hectares), uma vez que as escrituras públicas acostadas junto à exordial dos agravados na origem demonstram que a metragem avençada é de 104 h 65 a 83 ca (cento e quatro hectares, sessenta e cinco ares e oitenta e três centiares).

Já as demais alegações dos agravados constantes na exordial carecem de instrução probatória para melhor elucidação dos fatos, principalmente no que tange de quem seria ônus de propiciar o acesso aos terrenos permutados para extração de areia.

Nesse contexto, a indisponibilidade das matrículas de todos os terrenos permutados mostra-se indevida, tendo em vista que em sede de cognição sumária não vislumbro erro substancial que ensejaria a anulação do negócio jurídico celebrado (Art. 138 e ss. do CC),
de modo que não resta preenchido o requisito da probabilidade do direito.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE - NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO.

Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada, sendo necessário aguardar o desenvolvimento completo e amplo da instrução probatória. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.026678-1/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2020, publicação da súmula em 27/08/2020)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. decisão objurgada e indeferir
o pedido de tutela provisória formulado pelo
s
recorrido
s
na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA
DESCONSTITUTIVA
DE NEGÓCIO JURÍDICO.
PREJUDICIAL DE
MÉRITO
DECADÊNCIA
REJEITADA. PERMUTA. EXTRAÇÃO DE AREIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO APTA A ENSEJAR O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA REQUERIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. P
rejudicial de Mérito: Decadência.

1.1.
Como cediço, o Art. 178, II, do CC preconiza ser de 04 (quatro) anos o prazo decadencial para pleitear a anulação do negócio jurídico,
contado, no caso de erro,
do dia em que se realizou o negócio jurídico
.

1.
2.
Não obstante as alegações da recorrente,
deve ser rechaçada a alegação de decadência, tendo em vista que as escrituras públicas definitivas da permuta são datadas de
12.12.2014
(ID n° 799771 e n° 799773) e a demanda de origem foi ajuizada em
11.12.2018
(carimbo de protocolo na inicial no ID n° 799769)
, logo, 1(um) dia antes de ser alcançada pela decadência.

1.
3.
Prejudicial de mérito

REJEITADA.

2. Mérito Recursal:

2.1.
A
indisponibilidade das matrículas de todos os terrenos permutados
mostra-se indevida, tendo em vista que em sede de cognição sumária não vislumbr
a-se

erro substancial que ensejaria a anulação
do negócio jurídico celebrado (Art. 138 e ss., do CC), de modo que não resta preenchido o requisito da probabilidade do direito.

2.
2.
A
s demais alegações dos agravados
constantes na
exordial carecem de instrução probatória para melhor elucidar os fatos, principalmente no que tange
de quem seria ônus de propiciar

o acesso aos terrenos permutados
para extração de areia
.

3.
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, REJEITAR a prejudicial de mérito de decadência e no mérito, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.